Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBOLICA CRÔNICA (HPTEC). INDICAÇÃO. RIOCIGUAT (ADEMPAS). MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA REPETITIVO No 106. APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO PELO SUS. OBRIGATORIEDADE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
2. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp no 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018).
3. No caso concreto, tais requisitos encontram-se cumpridos, pois: i) o medicamento Riociguat (Adempas) possui registro ativo na ANVISA, e a indicação do tratamento está em conformidade com o uso autorizado pela agência; ii) há laudos médicos comprovando a imprescindibilidade do medicamento e a ausência de outra medicação disponível na rede pública; iii) foi comprovada a incapacidade financeira de a Autora/Apelante arcar com o custo do medicamento; e iv) a despeito de a Nota Técnica do Natjus/TJDFT ter sido favorável ao pleito, com ressalvas, uma vez que a Conitec não recomendou a incorporação do medicamento pelo SUS, diante de incertezas sobre eficácia, o mesmo parecer informou que o medicamento em questão é recomendado para tratamento da doença em questão pelas principais agências internacionais de saúde, como a agência de Reino Unido - National Institute for Clinical Excellence and Health (NICE); a agência escocesa - Scottish Medicines Consortium (SMC); a agência canadense - Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH); e a agência australiana - Pharmaceutical Benefits Advisory Committee.
4. Constatado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo no 106 do STJ, é cabível a condenação do Distrito Federal ao fornecimento do fármaco pelo SUS.
5. Apelação conhecida e provida.